Tribunal: TJDFT
Processo: 0703777-54.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703777-54.2022.8.07.0019 RECORRENTE: ALAN KELVYS DA SILVA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. QUANTIDADE DE AUMENTO. USUALMENTE ADOTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado, notadamente, pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança e declarações contidas nos autos, inviável a absolvição por insuficiência de provas. 2. A prática de novo delito enquanto em cumprimento de pena por crime pretérito justifica a exasperação da pena-base, pois significa que além de infringir a ordem jurídica vigente, o indivíduo descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena, demonstrando pouco caso em ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática delitiva quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta, justificando a negativação da culpabilidade. 3. A utilização da fração de 1/8 (um oitavo) do termo médio das penas abstratamente cominadas ao delito, para aumento de cada uma das circunstâncias judiciais negativas, está em consonância com o parâmetro usualmente adotado pela jurisprudência, não configurando o excesso alegado. Ademais, conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a utilização de determinado parâmetro não constitui direito subjetivo do réu, por apenas orientar o magistrado na fixação da pena adequada e razoável ao caso. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e 386, incisos V e VII, do CPP, alegando, em suma, a insuficiência de provas para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e 386, incisos V e VII, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: o conjunto probatório dos autos é coeso, não havendo dúvidas de que o réu dirigia a motocicleta no dia dos fatos, participando ativamente na subtração ao veículo da vítima mediante ameaça com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Portanto, inviável o pleito de absolvição do sentenciado, devendo ser mantida sua condenação pelo crime de roubo majorado (ID 66726151). E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017